Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-43.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-43.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (APELANTE), EVANDRO CARLOS DO VALE - CPF: 020.125.919-22 (ADVOGADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTARIANTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE DE MAIOR DETALHAMENTO E TRANSPARÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Sanya Klygia Soares de Castro Ribeiro, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 1002144-43.2022.8.11.0044, ajuizada por Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a alienação da Fazenda Vale dos Sonhos ocorreu com comum acordo entre os herdeiros, não havendo necessidade de prestação de contas detalhada pelo réu/apelado. A apelante, inconformada, argumenta que o réu/apelado, inventariante, não prestou contas de forma adequada, omitindo informações sobre transações relevantes, em especial a alienação de bens e a distribuição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o réu/apelado, na qualidade de inventariante, prestou adequadamente as contas exigidas pela autora/apelante; (ii) se a sentença deve ser reformada para determinar que o réu/apelado apresente as contas com maior detalhamento e transparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventariante tem o dever legal de prestar contas de sua gestão, conforme os artigos 618 e 619 do CPC, demonstrando com clareza todas as transações realizadas, incluindo receitas e despesas detalhadas, bem como a correta administração dos bens do espólio.

No presente caso, o réu/apelado não apresentou informações suficientes sobre a alienação da Fazenda Vale dos Sonhos, tampouco detalhou adequadamente os valores recebidos e as obrigações cumpridas, o que inviabiliza a verificação da boa administração do espólio.

Verifica-se que o inventariante omitiu dados relevantes sobre o pagamento de credores e a apuração de saldo a ser partilhado entre os herdeiros, contrariando o dever de transparência imposto pela legislação processual.

Além disso, há indícios de fraude e simulação nas transações referentes à alienação de bens do espólio, o que reforça a necessidade de uma prestação de contas mais minuciosa, como exige o artigo 550 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O inventariante deve prestar contas com clareza, detalhando todas as receitas e despesas do espólio, sob pena de ser determinada a prestação de contas judicial com maior detalhamento. 2. Omissões ou indícios de fraude na administração do espólio impõem a prestação de contas mais rigorosa, conforme o artigo 550 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas nº. 1002144-43.2022.8.11.0044, ajuizada por YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensividade da exigibilidade, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC (ID 210266777).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o réu/apelado não prestou as contas, mas somente apresentou contestação, tentando justificar que não tem o dever de prestá-las.

Alega que, se a Magistrada singular constatou que o réu/apelado prestou as contas, deveria ter intimado a autora/apelante para impugnar as contas supostamente prestadas conforme determina o §2º, do artigo 550, do CPC e não para apresentar impugnação à contestação do réu/apelado, como fez.

Sustenta que o réu/apelado não prestou contas do negócio celebrado com o Sr. Juliano Frizon e Domingas dos Santos Frizon, em 02/09/2011, sem assinatura da herdeira ora autora/apelante.

Enfatiza que não nega ter recebido valores relativos ao contrato em apreço, no entanto, de forma alguma recebeu a totalidade a qual tem direito, incluso, até o momento sequer recebeu o valor relativo à primeira parcela do contrato ocultado pelo inventariante, ora réu/apelado, de sua prestação de contas (instrumento celebrado com o Sr. Juliano

Frizon), o que ficará evidenciado na prestação de contas a ser efetuada pelo inventariante nestes autos.

Menciona que o aludido plano de partilha, realizado na junta de Mediação do TJMT, não terá validade senão quantificado valor a partilhar, sobretudo do negócio jurídico, o que justifica o pedido de prestação de contas (ID 210266822).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 210266838).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a alienação da Fazenda Vale dos Sonhos ocorreu em comum acordo entre os herdeiros, perante o Tribunal de Justiça, não havendo como a autora/apelante se insurgir nesta ceara processual quanto à referida negociação.

Até porque, ao ver da Magistrada singular, em relação à alienação do imóvel Fazenda Vale do Sonho, tramita no juízo de origem a Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico nº. 1001680-53.2021.8.11.0044; bem como, a ação de inventário já restou prolatada sentença homologatória de plano de partilha.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em aferir se as contas foram devidamente prestadas pelo réu/apelado e se são ela boas.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõem os artigos 618 e 619 do CPC. “Verbis”:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º ;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Dos referidos excertos normativos, extrai-se que, aquele de administra bens ou interesses alheios, como no caso do inventariante, deve prestar contas aclarando a sua gestão.

Assim, para que as contas sejam consideradas bem prestadas, o inventariante deve apresentar: a) Detalhamento de receitas e despesas, isto é, todos os valores recebidos e pagos em nome do espólio devem ser explicitamente descritos; b) Transparência nas transações, isto é, todas as transações envolvendo bens do espólio devem ser transparentes, com menção aos contratos e contraprestações; c) Clareza e exatidão nas informações, ou seja, as contas devem refletir todas as movimentações, de forma que qualquer herdeiro ou o juízo possa verificar a administração correta dos bens.

No caso, da análise dos autos, verifica-se que o réu/apelado apenas apresentou contestação (ID 210266792 – fls. 196/215), de modo que sequer há como considerar que as contas foram prestadas, uma vez que não constam dos autos dados suficientes sobre a alienação da Fazenda Vale dos Sonhos, especialmente quanto ao pagamento de sacas de soja, indicando falta de transparência.

Ainda, verifica-se que o inventariante, réu/apelado, não prestou contas periodicamente, isto é, deixou de prestar contas à autora/apelante por vários anos, o que é contrário ao dever de transparência e diligência imposto pelo Código Processo Civil.

Como se isso não bastasse, as alegações de fraude e simulação na alienação da Fazenda Vale dos Sonhos não foram rebatidas com clareza pelo inventariante, réu/apelado, o que reforça a necessidade de uma prestação de contas mais detalhada, até mesmo para quantificar o valor a partilhar entre os herdeiros.

Até porque, verifica-se que o Laudo Pericial apresentado pelo réu/apelado foi elaborado antes do aludido acordo junto ao TJMT e não fez menção ao contrato que

fundamenta o pedido de prestação de contas, tanto que a Perita não soube precisar acerca da posição patrimonial do espólio, sobretudo porque não foi apresentado qualquer documento com informações correlatas.

Nesse contexto, ao que tudo indica, o inventariante, ora réu/apelado, pode estar escondendo a alienação de bens do espólio, bem como não procedendo repasse à autora/apelante dos valores recebidos, tampouco procedendo ao pagamento dos diversos credores habilitados nos autos da ação de inventário, não restando clara a quitação de todas as dívidas e apuração de saldo em favor do Espólio.

Logo, tendo em vista que o réu/apelado omitiu informações relevantes sobre transações realizadas em nome do espólio, não detalhou adequadamente receitas e despesas, e há indícios de fraude na alienação da Fazenda Vale dos Sonhos.

Assim, é cabível a determinação de prestação de contas, com maior detalhamento e transparência, conforme exige o artigo 550 do CPC.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, a fim de declarar que o réu/apelado não prestou devidamente as contas, com o que determino o retorno dos autos à origem para seja determinada a prestação de contas, com maior detalhamento e transparência, conforme exige o artigo 550 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024